Tribunal: TJDFT
Processo: 0740621-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REMANESCENTE POTENCIALIDADE LESIVA DOS DOCUMENTOS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas dos crimes de uso de documento público falso e de falsidade ideológica, deve ser mantida a sentença condenatória.
2. Não ocorre consunção entre os delitos de uso de documento falso e de falsidade ideológica, desde que o falso não tenha esgotado o seu potencial lesivo.
3. Conforme jurisprudência sumulada no verbete no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a presença de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena em concreto a patamar abaixo do limite mínimo cominado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.